Tribunal: TJES
Processo: 0001637-96.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001637-96.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DIEGO TRABACH DA SILVA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERDA PARCIAL FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A perita, ao analisar o nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano, reconheceu que o autor apresenta limitação de mobilidade no joelho esquerdo. Em continuação, ao responder quesito sobre a quantificação do valor da indenização, a médica perita esclarece que o apelado sofreu invalidez parcial incompleta com perda de 25% (vinte e cinco por cento).

2. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo previsto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, no presente caso não ocorreu a perda da mobilidade de forma completa, mas incompleta, com indicação da perícia de que a perda foi de 25% (vinte e cinco por cento).

3. Assim, considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que o autor faz jus é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 25% x 25%.

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001637-96.2017.8.08.0064

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APDO:
DIEGO TRABACH DA SILVA

RELATOR: DES.
CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado trata-se de recurso de
apelação cível interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 101/102, integralizada pela decisão de fls. 129/129-V, através da qual o magistrado primevo verificando que em função de acidente de trânsito o requerente apresenta sequelas na região do joelho e pé, com perda anatômica e funcional de um dos joelhos na proporção de 25 % (vinte e cinco por cento), julgou procedente o pleito inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Em suas razões de fls. 131/134, a Apelante busca a reforma da sentença objurgada, se valendo dos seguintes argumentos: 1) a sentença atacada não observou os parâmetros previstos na Lei nº 11.945/09; 2) o apelado sofreu lesão parcial em seu joelho esquerdo, na proporção de 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), fazendo jus à indenização de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Conforme se depreende da análise dos autos, cuida-se de Ação de Indenização do Seguro DPVAT, na qual
o

a
pelad
o
alega que foi vítima de acidente de trânsito em Brejetuba/ES, na data de 01/08/201, sofrendo trauma cranioencefálico e graves lesões na orelha, joelho e pé esquerdo, fazendo jus à indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Na perícia de fls.
82/87
,
a
perit
a,

ao analisar o nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano, reconheceu que o autor apresenta limitação de mobilidade no joelho esquerdo, apresentando as seguintes conclusões
:

A partir do exame pericial realizado, pode-se concluir que:

a. O autor teve lesões na cabeça, coluna e joelho esquerd
o
após trauma decorrente de queda de veículo motociclístico. Hoje mantém queixa de dor com limitação de movimento em joelho esquerdo;

b.
O
exame físico demonstrou repercussões funcionais relacionadas a dor com limitação de mobilidade em joelho esquerdo;

c. Em acordo com o anexo I da Lei n° 6.194/74, introduzido pela MP n. 451/08,

convertida na lei n. 11.945/09 estabeleço a "Lesão por perda completa de mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo". Invalidez parcial incompleta com perda de 25%.

Em continuação, ao responder quesito sobre a quantificação do valor da indenização,
a
médic
a
perit
a
esclarece que o apelado sofreu invalidez parcial incompleta com perda de 25% (vinte e cinco por cento):

7. Sendo quantificável a resposta ao item anterior, qual seria o correto valor da indenização do seguro DPVAT, considerando a tabela contida no ANEXO I da Lei 6.194/74?

Em acordo com o anexo I da Lei no 6.194/74, introduzido pela MP n. 451/08, convertida na lei n. 11.945/09 estabeleço a lesão por perda completa de mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo.
invalidez parcial incompleta com perda de 25%
. [não existe grifo no original]

Destarte, a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo
”
,
o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo previsto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Por outro lado, no presente caso não ocorreu a perda da mobilidade de forma completa, mas incompleta, com indicação da perícia de que a perda foi de 25% (vinte e cinco por cento).

Assim,
considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que
o
autor faz jus é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x
25
% x
25
%.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica quanto ao cálculo relativo à perda de mobilidade de forma incompleta de joelho, senão vejamos
:

6200364671 - APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pretensão de complementação de indenização devida em virtude de invalidez permanente parcial incompleta provocada por acidente automobilístico do qual o Requerente foi vítima, em novembro de 2016. Demandante que recebeu, administrativamente, R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Sentença de improcedência. Apelo do Autor, que pretende o recebimento R$ 1.012,50 (um mil, doze reais, e cinquenta centavos) a título de complementação. Argumenta que "uma vez que a perícia médica aqui destacada, apurou uma invalidez permanente no percentual de 25%, o demandante, ora apelante, fazia jus, portanto, a uma indenização no valor de R$ 3.375,00 (25% X R$ 13.500,00) que, subtraindo-se dos valores recebidos em sede administrativo, a saber, R$ 2.362,50, se alcança uma diferença ainda devida pela seguradora apelada no valor de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais, e cinquenta centavos)". Pretensão que não merece acolhida. Artigo 3º, § 1º, inciso II da Lei nº 6.194/1974 que prevê o cálculo da indenização para o caso de invalidez permanente parcial incompleta nos seguintes termos: "quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais". Em outros termos, multiplica-se o teto indenizatório (R$ 13.500,00), previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, pelo redutor prévio, constante do anexo do referido diploma legal, para, a seguir, aplicar o percentual de incapacidade apurado pelo laudo pericial. Julgados deste Eg. TJRJ. Na espécie,
o laudo pericial constatou sequela no joelho de grau leve (25% de comprometimento). Em consulta à tabela anexa à Lei, verifica-se, que, nos casos de lesão no joelho, o valor indenizatório base corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do montante máximo. Ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) -, devido caso a invalidez parcial fosse completa. Como, in casu, a incapacidade parcial no joelho foi incompleta, no grau leve, aplica-se novamente o redutor de 25% (vinte e cinco por cento), chegando-se ao valor devido de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Autor que já recebeu, administrativamente, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Correta a conclusão do Juízo de primeiro grau quanto à inexistência de direito à complementação da indenização. Honorários de sucumbência fixados em primeiro grau majorados em 5% (cinco por cento) à luz do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça concedida ao Autor, nos termos do artigo 98, § 3º, também do diploma processual civil. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0141234-69.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 31/07/2023; Pág. 668)

99349218 - APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO SEM OBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONCLUSÃO PELA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, NOS TERMOS POSTULADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. * Invalidez permanente, parcial e incompleta. Perda da Mobilidade do Joelho,
devendo a seguradora suportar o pagamento de quantia indenizatória correspondente a 6,25% (seis décimos e vinte e cinco por cento) do valor total segurado, o que equivale a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
. * Pagamento efetivado nos termos da legislação vigente. (TJSE; AC 202300711912; Ac. 13076/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 26/04/2023)

47395620 - DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. DEBILIDADE PERMANENTE AFERIDA EM PERÍCIA JUDICIAL. PERDA PARCIAL E INCOMPLETA. DEVER DE INDENIZAR DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, INCISO II, §1º, DA LEI Nº 6.194/74. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ATO SENTENCIAL REFORMADO. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto com o escopo de reformar a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. 2. Como razões da reforma, a autora argumenta que foi realizada perícia médica através do poder judiciário, onde restou comprovado sua debilidade permanete e que não houve qualquer pagamento administrativo. Requer assim o recebimento da indenização a que faz jus no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidas de juros e correções. 3. Como se sabe, a indenização securitária, em caso de invalidez parcial, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez do beneficiário, conforme dispõe a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Com arrimo no conjunto probatório constante nos autos, especialmente na perícia oficial de fls. 117-118, verifica-se que a debilidade permanente da autora, se deu de forma parcial e incompleta, nos percentuais de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o joelho esquerdo. 5.
Para alcançar o valor devido a título de indenização securitária, deve ser adotado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do teto previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, por se tratar de dano parcial referente ao joelho, prosseguido pela subtração da quantia anteriormente aferida, em razão do dano parcial ser incompleto, perfazendo assim, o importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
6. O juiz da primeira instância, ao deixar de condenar a parte ré ao pagamento da diferença securitária, não atendeu ao disposto na legislação pertinente a controvérsia, uma vez que, de fato, não houve qualquer comprovação de que tenha havido pagamento na via administrativa, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0198641-25.2019.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 05/08/2022; Pág. 111)

Assim, verificado que o apelado sofreu perda parcial incompleta d
o
joelho esquerdo na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), deve ser revista a sentença objurgada.

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, fixando a indenização em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Com o relator